Tribunal: STF
Processo: RE 80934
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDAO.
          1) NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGAÇÃO  DE
INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO  DA  VERBA  INDENIZATÓRIA  (SÚMULA 279).
          2) NÃO  PODE  A SENTENÇA APRECIAR QUESTÃO CUJA INCLUSAO NA
RESPOSTA DO RÉU  E  VEDADA PELA  LEI.  APLICAÇÃO  DOS  ARTIGOS 20 E 40
DO DECRETO-LEI 3.365-41.
          3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,EM PARTE.
      .